Tribunal: TJMT
Processo: 1055253-73.2025.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1055253-73.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[LUCELIA PEREIRA NEVES - CPF: 594.446.141-15 (APELANTE), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), CLICKBANK LTDA - CNPJ: 13.596.618/0001-08 (APELADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PELANTE(S):

LUCELIA PEREIRA NEVES

APELADO(S):

CLICKBANK LTDA

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REVISÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS DENTRO DA MÉDIA DE MERCADO. DESCONTO REGULAR. DANO MORAL INEXISTENTE. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação revisional cumulada com declaratória de inexistência de relação jurídica, repetição de indébito e indenização por danos morais, apenas para alterar a nomenclatura dos descontos em folha para "empréstimo consignado", mantendo-se os demais termos contratuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) a existência de vício de consentimento na contratação da operação bancária; (
ii
) a possibilidade de conversão da operação em empréstimo consignado tradicional; (
iii
)

a abusividade dos juros remuneratórios; (
iv
) a repetição de indébito em razão de descontos considerados indevidos; e (v) a ocorrência de danos morais decorrentes da contratação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeitada a preliminar de ausência de dialeticidade, pois a apelação ataca suficientemente os fundamentos da sentença, permitindo o reexame da matéria recursal.

4. Demonstrado que a operação corresponde a Cédula de Crédito Bancário, com valor, número de parcelas e encargos previamente pactuados e expressamente aceitos pela contratante.

5. Inexistência de vício de consentimento, pois a autora confirmou ciência das condições contratuais por meio de assinatura eletrônica e gravação telefônica.

6. Não se admite a conversão compulsória da modalidade contratada para empréstimo consignado tradicional, dada a clareza e regularidade da contratação.

7. Taxa de juros remuneratórios (5,11% a.m.) compatível com a média de mercado à época da contratação (6,40% a.m.), não configurando abusividade ou desequilíbrio contratual.

8. Inviável a repetição de indébito, simples ou em dobro, por ausência de prova de cobrança indevida ou má-fé do credor.

9. Inexistência de abalo moral indenizável, diante da validade e legalidade da contratação, inexistindo elementos que configurem dano extrapatrimonial.

10. Determinada apenas a alteração da nomenclatura dos descontos na folha da autora, para “empréstimo bancário”.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido, com alteração parcial da sentença apenas para modificar a nomenclatura dos descontos na folha de pagamento da autora para “empréstimo bancário”.

Tese de julgamento:

A contratação válida de Cédula de Crédito Bancário, com cláusulas claras, encargos previamente pactuados e consentimento informado,
afasta a alegação de vício de consentimento e não autoriza sua conversão em empréstimo consignado tradicional.

Não se configura abusividade na taxa de juros quando
esta
se encontra dentro da média de mercado divulgada pelo BACEN para a modalidade contratada.

A repetição de indébito, simples ou em dobro, exige comprovação de pagamento indevido, o que não ocorre quando os descontos são compatíveis com o contrato firmado.

A validade do contrato e o exercício regular de direito afastam a indenização por dano moral.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil,
arts
. 373, I; 1.010, II e III; 85, §11; Código de Defesa do Consumidor,
arts
. 6o, VIII; 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS; Súmula 297/STJ; TJMT, N.U 1048496-39.2020.8.11.0041; TJMT, N.U 1013240-93.2024.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL, interposto por Lucélia Pereira Neves, contra sentença (ID. 327746883 – Autos de Origem no 1055253-73.2025.8.11.0041), proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT, que, nos autos da Ação Revisional de Contrato c/c Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito, Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência, acolheu parcialmente o pedido inicial apenas para determinar a alteração da nomenclatura dos descontos em folha de pagamento para “empréstimo consignado”, mantendo, entretanto, o contrato na forma originalmente pactuada entre as partes.

Na sentença, o Juízo a quo reconheceu que, embora os descontos em folha tenham sido identificados como “cartão de crédito consignado”, a documentação apresentada pela parte requerida evidenciou que a operação financeira correspondia, em sua essência, a um empréstimo consignado tradicional. Observou que a autora anuiu expressamente com os termos contratuais, conforme a gravação telefônica juntada aos autos (ID. 204107232), bem como houve assinatura da cédula de crédito bancário (ID. 207397378) e depósito dos valores na conta da autora (ID. 207397379).

Entendeu o magistrado que não houve vício de consentimento, tampouco cobrança indevida, e que os descontos mensais, no valor de R$ 94,22, estavam de acordo com os termos do contrato firmado. Assim, julgou improcedentes os pedidos de nulidade contratual, repetição de indébito, conversão contratual e danos morais, acolhendo somente a pretensão de
alteração da rubrica do desconto para refletir a real natureza do contrato, com fundamento no art. 487, I, do CPC.

Em razões recursais (ID.
327746885
), a parte apelante sustenta as seguintes teses:

1. Da nulidade da contratação do cartão de crédito consignado (RMC):

Alega que jamais teve a intenção de contratar cartão de crédito com reserva de margem consignável e que foi induzida a erro, pois acreditava estar contratando um empréstimo consignado tradicional. Sustenta que a contratação se deu de forma obscura, sem clareza quanto ao produto contratado, o que viciaria o consentimento e tornaria nulo o negócio jurídico.

2. Da conversão do contrato para empréstimo consignado tradicional:

Afirma que, diante da confusão na contratação, é de rigor a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado comum, com parcelas fixas, prazo determinado e com incidência da taxa média de mercado, nos termos da jurisprudência consolidada do TJMT e STJ. Alega que a atual configuração contratual perpetua uma dívida impagável.

3. Da limitação dos juros remuneratórios:

Pleiteia que, uma vez reconhecida a conversão da operação, seja aplicada a taxa de juros média de mercado à época da contratação, sugerindo o percentual de 1,50% ao mês, em substituição à taxa pactuada no contrato (5,11% a.m.), que reputa excessiva e abusiva.

4. Da repetição de indébito:

Requer a restituição dos valores pagos a maior, sob o argumento de que a cobrança realizada sob a roupagem de cartão de crédito foi indevida, sendo aplicável a repetição simples ou em dobro, nos termos do artigo 42, §1o do CDC.

5. Dos danos morais:

Defende que a contratação irregular, com descontos indevidos e ausência de transparência contratual, configura falha na prestação de serviço e violação aos direitos de personalidade, ensejando reparação por danos morais. Requer a condenação da parte apelada nesse sentido.

6. Da condenação em honorários advocatícios sucumbenciais:

Pleiteia a inversão da sucumbência e a condenação da parte apelada ao pagamento integral dos honorários advocatícios, afastando-se a sucumbência recíproca fixada na sentença.

A parte recorrida apresentou contrarrazões
(ID.
327746893
) nas quais:

1. Defende a inadmissibilidade do recurso por ausência de impugnação específica:

Aduz que as razões recursais consistem em mera reprodução dos argumentos da petição inicial, sem impugnação direta aos fundamentos da sentença, o que violaria o princípio da dialeticidade recursal e atrairia o não conhecimento da apelação.

2. Sustenta a validade do contrato e ausência de vício de consentimento:

Alega que a contratação se deu de forma regular, com assinatura da Cédula de Crédito Bancário, liberação dos valores em conta bancária da autora e gravação de ligação na qual a contratante manifestou ciência e concordância com os termos pactuados.

3. Rebate a alegação de abusividade nos juros:

Afirma que a taxa contratada é compatível com a média de mercado para operações similares e que não há nos autos qualquer demonstração de sua excessividade. Sustenta que a operação não pode ser comparada a empréstimos consignados convencionais, dada sua natureza diferenciada.

4. Impugna o pedido de repetição do indébito:

Sustenta que não houve pagamento indevido, pois os descontos foram realizados com base em contrato válido e eficaz. Por isso, não há suporte fático ou jurídico para restituição dos valores.

5. Impugna o pedido de indenização por danos morais:

Argumenta que não há comprovação de ofensa a direito da personalidade ou de efetivo abalo moral, inexistindo elemento nos autos que justifique condenação nesse sentido.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo

e preparo isento pela gratuidade da justiça
(
ID.
327978853
)
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

LUCELIA PEREIRA NEVES

APELADO(S):

CLICKBANK LTDA

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico os requisitos de admissibilidade do recurso de Apelação interposto por
Lucélia Pereira Neves
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da Ação Revisional c/c Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito, Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência — decisão de ID 327746883, autos de origem no 1055253
73.2025.8.11.0041. O recurso é tempestivo e o preparo está isento, conforme documento de ID 197531220.

Na ocasião, o juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“[...]

Diante do exposto e considerando o que mais consta nos autos,
Julgo
por Resolução de Mérito, a presente AÇÃO DECLARATÓRIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO C/C REVISÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO DA FORMA SIMPLES E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
e
ACOLHO
em PARTE
o pedido inicial, com fulcro no que dispõe os artigos 487-I do Novo Código de Processo Civil,
apenas para alterar a nomenclatura dos descontos em folha para EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
, MANTENDO o negócio na forma pactuada.

Custas e despesas processuais "
pro-rata
”, observando a justiça gratuita concedida nos autos e cada parte arcará com os honorários de seu advogado.

Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo e após, arquive-se.

P. R. I.

Cumpra-se
”.

1. Da preliminar de ausência de dialeticidade

A parte apelada suscita preliminar de ausência de dialeticidade

(ID.
327746893
)
, argumentando que o recurso de apelação
possui fundamentos genéricos
, sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença, o que inviabilizaria o conhecimento do apelo.

Todavia, tal alegação não prospera. As razões recursais (ID.
327746885
) atacam frontalmente os fundamentos da sentença, ao alegar a ausência de clareza na contratação, a condição de vulnerabilidade da parte autora, a existência de vício de consentimento e a consequente nulidade da relação jurídica, além da restituição dos valores descontados.

Tais fundamentos são perfeitamente cognoscíveis e aptos a ensejar o reexame da matéria pelo Tribunal, nos termos do art. 1.010, II e III, do Código de Processo Civil.

Ademais, a jurisprudência é pacífica no sentido de que não se caracteriza ausência de dialeticidade quando o recurso enfrenta, de modo suficiente, os fundamentos da decisão recorrida, ainda que de forma concisa ou reiterando argumentos anteriormente lançados.

Por tais razões, rejeito a preliminar.

É como voto.

2
.
Da nulidade da contratação do cartão de crédito consignado (RMC)

A
apelante a
lega que jamais teve a intenção de contratar cartão de crédito com reserva de margem consignável e que foi induzida a erro, pois acreditava estar contratando um empréstimo consignado tradicional. Sustenta
que a contratação se deu de forma obscura, sem clareza quanto ao produto contratado, o que viciaria o consentimento e tornaria nulo o negócio jurídico.

A apelada, por sua vez, defende que a taxa pactuada foi claramente informada no contrato e aceita pela parte consumidora, inclusive com gravação telefônica em que a autora manifesta ciência dos encargos. Alega que se trata de Cédula de Crédito Bancário, com características próprias, distinta de empréstimo consignado previdenciário, e que a taxa aplicada não excede os parâmetros médios do mercado à época da contratação, não havendo, portanto, qualquer ilegalidade ou abusividade a justificar revisão judicial.

Compulsando o feito, verifica-se que as partes celebraram, em
2
8
/
07/2023
,
a Cédula de Crédito Bancário no
554118,
c
onforme documento ID.
327746877
, no valor de R$ 1.772,54, com taxa de juros nominal de 5,11% ao mês, amortizada em 96 parcelas fixas no valor de R$ 94,22. Tais condições foram expressamente pactuadas no instrumento contratual e confirmadas por ligação telefônica (ID. 204107232), na qual a autora manifesta ciência e concordância com os encargos.

Da análise do conjunto probatório, é certo que a parte apelante
optou
a contratar as referidas taxas
e
concordou

com os termos e condições d
o
referido instrumento
contratual
.

O contrato, portanto, atendeu aos requisitos de informação exigidos, não havendo que se falar em nulidade da cláusula correspondente
ou ausência de informação, ao passo que a tese sustentada pela apelante na petição inicial de
vício de consentimento sobre
a modalidade de cartão de crédito consignado não merece prosperar.

Inclusive, na ligação telefônica colacionada aos autos, houve a informação expressa do número de parcelas,
d
o valor que seria transferido e a taxa de juros pactuada
, nos termos estipulados no contrato, cuja autora manifestou anuência.

Neste prisma,
ao contrário do que fo
i
aduzido pela
apelante
, a ta
xa
de juros
foi expressamente delimitada
no pacto originário,
não se apresentando como razoável a alegação
genérica
de vicio de consentimento
.

Ademais, a tese de vício de consentimento ficou enfraquecida, diante das provas de que existem diversos
outros
contratos
bancários celebrados e
descontados
na folha de pagamento
da apelante, demonstrando conhecimento
e rotina nestas
modalidades de contratação
.

Em arremate, em termos de provas, mesmo com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova devido à hipossuficiência da parte consumidora, é necessário que ela evidencie, mesmo que de maneira mínima, a legitimidade do direito que está reivindicando
.

A parte autora não demonstrou provas de fatos constitutivos de seu direito, qual seja a
existência de vício de consentimento e a
cobrança de juros
abusivos
, ônus que lhe cabia, nos termos do artigo 373 e incisos do CPC, sendo, a meu ver, portanto, indevido o pleito inicial.

Nesse sentido:

EMENTA DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO. PECULIARIDADES. COMPROVADA ABUSIVIDADE. DESEQUILIBRIO CONTRATUAL. LIMITAÇÃO DEVIDA. CONTRATAÇÃO COMPULSÓRIA DE SEGURO. VENDA CASADA. RETIRADO DIREITO DE ESCOLHA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário ajuizada, pleiteando a revisão das cláusulas contratuais relativas aos juros remuneratórios e à contratação do seguro prestamista. O contrato impugnado (no 530933128) foi celebrado em 07/10/2021 para financiamento de veículo, no valor de R$ 28.976,84, tendo sido pactuada taxa de juros remuneratórios de 2,69% a.m., enquanto a taxa média de mercado à época era de 1,90% a.m. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a taxa de juros remuneratórios pactuada é abusiva por exceder significativamente a média de mercado; (
ii
)
estabelecer se a contratação do seguro prestamista configurou venda casada, vedada pelo Código de Defesa do Consumidor. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado pela Súmula 297 do STJ, sendo a relação contratual de adesão e regida por normas protetivas ao consumidor. 4. A abusividade dos juros remuneratórios deve ser aferida em comparação com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, considerando-se as particularidades do caso concreto, como perfil do consumidor, garantias e riscos do negócio. 5. A taxa contratada (2,69% a.m.) ultrapassa em mais de 50% a taxa média de mercado (1,90% a.m.), sem justificativa plausível pela instituição financeira, caracterizando abusividade e desequilíbrio contratual. 6. O CET (Custo Efetivo Total), que reflete o custo global do financiamento, não se confunde com a taxa de juros remuneratórios e não descaracteriza a abusividade detectada, pois os encargos devem ser claramente discriminados e justificados. 7. A contratação do seguro prestamista sem a devida opção de escolha pelo consumidor configura venda casada, prática vedada pelo art. 39, I, do CDC e pela tese fixada no Tema 972 do STJ. 8. A ausência de prova da livre escolha da seguradora demonstra imposição indevida e impõe a restituição do valor pago a título de prêmio, de forma simples, corrigido monetariamente e com incidência de juros legais. 9. A repetição do indébito deve ocorrer na forma simples, por não haver prova de má-fé da instituição financeira. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A pactuação de juros remuneratórios em patamar 50% superior à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN configura abusividade, salvo justificativa objetiva e comprovada pela instituição financeira. 2. A contratação compulsória de seguro prestamista, sem oferecer ao consumidor a possibilidade de escolha da seguradora, caracteriza prática abusiva de venda casada, vedada pelo CDC. 3. O valor pago a título de seguro contratado de forma compulsória deve ser devolvido de forma simples, com correção monetária pelo INPC e juros legais desde os respectivos desembolsos. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC,
arts
. 2o, 3o, 6o, IV e V, 39, I; CPC/2015, art. 85, §8o. Decreto no 22.626/1933 (Lei da Usura). Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas no 297, 382 e 596; STJ, STJ -
AgInt
no REsp: 2138867 SC 2024/0144392-9, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 04/11/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
07/11/2024; STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2441294 RS 2023/0291279-3, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS
FERREIRA, Data de Julgamento: 08/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/04/2024; REsp 1639259/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção, j. 12/12/2018 (Tema 972); STJ,
AgInt
no
AREsp
1230673/MS, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, j. 01/04/2019; STJ,
AgInt
no
AREsp
1015505/BA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, j. 18/02/2019. [
1]https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico/?historicotaxajurosdiario_page=1&codigoSegmento=1&codigoModalidade=401101&tipoModalidade=D&InicioPeriodo=2021-10-07
(N.U 1013240-93.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2025,
Publicado
no DJE 24/05/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C DECLARATÓRIO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO RETIRA DO AUTOR O DEVER DE FAZER PROVA MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES INICIAIS. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E NÃO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SAQUES REALIZADOS. FATURAS APRESENTADAS QUE DEMONSTRAM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA COMPRAS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS. TAXA DE JUROS ESTIPULADAS. NÃO COMPROVAÇÃO DA ABUSIVIDADE OU ONEROSIDADE EXCESSIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A garantia da inversão do ônus da prova ao consumidor previsto no Código de Defesa do Consumidor, não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito. 2. Se restou e evidenciada a contratação de cartão de crédito consignado, visto que a instituição financeira acostou aos autos documento hábil a demonstrar que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente e o uso do cartão em sua forma genuína, há de ser considerada válida esta modalidade contratada. 3. Não pode a parte se escusar de observar as cláusulas, condições e obrigações das quais concordou para todos os fins e efeitos, sem que haja comprovação da errônea aplicação de exorbitantes taxas de juros além da contratada. Assim, não há como reconhecer a contratação de cartão de crédito consignado pelo autor e aplicar ao negócio jurídico taxa de juros diversa do produto contratado. 4. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal de Justiça, para que seja reconhecida a alegada abusividade ou onerosidade excessiva, tal anomalia deve ser comprovada, o que não ocorreu no caso concreto. 5. Sentença mantida. 6.
Recurso desprovido. (N.U 1048496-39.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2024,
Publicado
no DJE 13/03/2024)

Impende salientar que
a detida análise dos autos evidencia a ocorrência
de um
equívoco
pelo Juízo
a quo
quanto à qualificação jurídica do contrato firmado entre as partes

ao tratá-lo como
“
Cartão de Crédito Consignado
”
, quando, na realidade,
refere-se a
uma
Cédula de Crédito Bancário
,
configurando

um
empréstimo de pessoa física
com número certo de parcelas
e taxa de juros pré-fixadas
.

Assim, embora a rubrica dos descontos na folha de pagamento indicasse “
C
ARTÃO DE CRÉDITO
-CLICK BANK
”, a natureza da operação revela-se distinta
, pois
trata-se de
empréstimo
pessoal
não consignado
pactuado mediante cédula
de crédito
bancária, com encargos definidos e prazo determinado para quitação
,
devendo ser alterada a nomenclatura
na folha de pagamento da
apelante para constar, tão somente, empréstimo bancário, conforme
demonstram os documentos acostados aos autos
e não empréstimo consignado, como determinado na sentença recorrida.

Portanto, inexiste qualquer indício de vício de consentimento ou confusão contratual apta a invalidar o pacto celebrado. A contratante anuiu com os termos e recebeu o valor acordado, conforme demonstrado pela documentação acostada.

2. Da conversão do contrato para empréstimo consignado tradicional

A
apelante defende que foi induzida a erro quanto à natureza do contrato, acreditando estar contratando um empréstimo consignado tradicional, com parcelas fixas, prazo determinado e encargos previsíveis, mas que, na realidade, foi-lhe imposta a contratação de um cartão de crédito consignado (RMC). Sustenta que a estrutura do contrato gera dívida indefinida e
perpetuamente renovável, violando os princípios da boa-fé, da informação clara e da proteção ao consumidor. Por tais razões, requer a conversão do contrato para empréstimo consignado tradicional, com a devida adequação dos encargos à taxa média de mercado.

A apelada, por sua vez, sustenta que não há falar em induzimento a erro ou vício de consentimento, uma vez que a operação foi formalizada por meio de Cédula de Crédito Bancário (ID. 207397378), com condições expressamente definidas quanto ao valor contratado (R$ 1.772,54), ao número de parcelas (96) e ao valor de cada parcela (R$ 94,22). Aduz ainda que a parte apelante foi devidamente informada dos termos contratuais, inclusive por gravação telefônica (ID.
327746879
), tendo recebido integralmente o valor contratado em sua conta bancária.

Com efeito, não merece acolhimento a tese de conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado tradicional.

Conforme anteriormente analisado, o contrato firmado entre as partes corresponde a uma Cédula de Crédito Bancário, com previsão expressa dos encargos pactuados.

Ao contrário do alegado pela apelante, o contrato não apresenta estrutura de cartão de crédito com renovação automática ou ausência de prazo certo — trata-se de
empréstimo de
valor único, amortizado em 96 parcelas fixas, com valor definido e vencimentos mensais constantes.

Ademais, a existência de assinatura eletrônica da cédula, a comprovação da liberação dos valores contratados em conta da autora (ID. 207397379) e a confirmação da operação por meio de gravação telefônica, na qual a contratante declara expressamente ter ciência das condições do contrato, demonstram que houve consentimento válido e esclarecido quanto à natureza da contratação.

A simples utilização da rubrica “cartão de crédito” nos contracheques, isoladamente, não desnatura a essência do contrato, tampouco altera seu conteúdo. O que se verifica é que a operação
,
embora inicialmente
identificada com nomenclatura incompatível
,
foi pactuada
e
executada em moldes próprios de empréstimo pessoal com pagamento parcelado fixo e não como linha de crédito rotativo.

Portanto, não há razão jurídica que autorize a conversão compulsória do contrato para outra modalidade, uma vez que os elementos essenciais
referentes ao
valor liberado, encargos, prazo e forma de amortização estão presentes e foram aceitos pela apelante de forma expressa.

3. Da limitação dos juros remuneratórios

A apelante sustenta que, caso reconhecida a conversão da operação para empréstimo consignado tradicional, deve ser aplicada a taxa média de mercado vigente à época da contratação, indicando como parâmetro razoável o percentual de 1,50% ao mês, em substituição à taxa contratada de 5,11% ao mês, que reputa excessiva, abusiva e em descompasso com os princípios da boa-fé e da moderação dos encargos.

A apelada, por outro lado, defende a plena validade da taxa contratada, ressaltando que se trata de operação formalizada por Cédula de Crédito Bancário, com risco e características próprias, não se confundindo com empréstimos consignados previdenciários. Alega que a taxa de 5,11% a.m. foi expressamente pactuada, amplamente informada à contratante e aceita mediante assinatura contratual e confirmação telefônica, inexistindo qualquer demonstração de que esteja fora dos parâmetros médios praticados pelas instituições financeiras em julho de 2023.

A pretensão da apelante, no ponto, não comporta acolhimento.

Conforme restou evidenciado nos autos, a taxa de juros de 5,11% ao mês foi expressamente pactuada na Cédula de Crédito Bancário (ID. 207397378), devidamente assinada pela autora. Referido encargo encontra-se dentro dos limites da autonomia privada, respeitando os critérios legais de transparência e informação ao consumidor.

Não há nos autos qualquer elemento técnico que comprove a abusividade da taxa aplicada ou que demonstre, de forma objetiva, que o percentual pactuado destoaria significativamente da média de mercado.

Ao contrário,
conforme consulta ao Sistema Gerenciador de Séries Temporais

do Banco Central do Brasil – SGS(https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=
consultarValores
), verifica-se que a taxa média de juros para modalidade de contrato semelhante era de
92,61%
ao ano.

Dentro desse cenário, a taxa de
81,93
% a.
a
.
, constante no contrato
,
encontra-se
abaixo dos
patamares médios de mercado para operações similares, não configurando, portanto, abusividade.

Importante destacar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.061.530/RS, consolidou o entendimento de que a intervenção judicial na taxa de juros pactuada somente é admissível quando comprovada sua excessividade em relação à média do mercado para a mesma modalidade contratual, o que não ocorreu no caso em tela.

Ademais, a tentativa de fixação judicial de taxa de 1,50% ao mês não encontra respaldo contratual nem parâmetro legal ou técnico que a justifique, sendo meramente arbitrária. O contrato foi celebrado entre as partes com plena ciência das condições, conforme comprovado
pelo contrato apresentado e
gravação telefônica (ID.
327746879
), o que reforça a higidez da avença.

Por tais razões, não há elementos que autorizem a limitação judicial dos juros remuneratórios nos termos pretendidos pela apelante.

4. Da repetição de indébito:

A apelante sustenta que os descontos realizados mensalmente em sua folha de pagamento ocorreram de forma indevida, sob a rubrica de "cartão de crédito consignado", quando, na verdade, jamais contratou essa modalidade. Afirma que houve vício no consentimento e desinformação sobre a real natureza do contrato, o que, em sua visão, torna ilegítima a cobrança.
Assim, requer a repetição dos valores pagos, preferencialmente em dobro, com base no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

A pretensão de repetição de indébito não merece acolhimento.

Como exposto nos tópicos anteriores, não se constatou qualquer vício de consentimento ou cobrança indevida no caso concreto. A contratação foi válida, regular e formalizada com as devidas garantias: assinatura da Cédula de Crédito Bancário, liberação dos valores em conta bancária da contratante (ID. 20739737
8
) e gravação da concordância expressa da apelante em relação às condições da operação (ID.
327746879
).

Os descontos mensais de R$ 94,22, questionados pela autora, correspondem exatamente às parcelas contratadas, em número e valor previamente definidos. Não há nos autos qualquer demonstração de que tenha havido cobrança superior ao pactuado ou pagamento em duplicidade.

A jurisprudência é clara no sentido de que a repetição do indébito exige prova inequívoca de pagamento indevido, nos termos do art. 876 do Código Civil e do art. 42, parágrafo único, do CDC, sendo cabível em dobro apenas quando configurada a má-fé do credor — circunstância não verificada nos presentes autos.

Assim, inexistindo prova de excesso ou ilicitude nos descontos efetuados, e restando comprovada a legitimidade do contrato e das parcelas debitadas, não há que se falar em devolução de valores, seja simples ou em dobro.

5. Dos danos morais

A apelante alega ter sofrido abalo moral em razão da natureza supostamente irregular da contratação, afirmando que foi induzida a contratar um cartão de crédito consignado, sem o devido esclarecimento quanto às condições do negócio. Sustenta que os descontos mensais em folha de pagamento, a ausência de informações claras e a má-fé da instituição financeira resultaram em violação a direitos da personalidade, ensejando a reparação por danos morais.

N
este
ponto,
entendo que
também não assiste razão à apelante.

No presente caso, como já analisado, a contratação foi regular e plenamente válida. A autora teve acesso às informações essenciais do contrato
com o
valor do crédito (R$ 1.772,54), número e valor das parcelas (96 x R$ 94,22) e encargos incidentes (juros de 5,11% a.m.) e confirmou tais condições
pactuadas
em ligação telefônica (ID.
327746879
). Também não há nos autos qualquer demonstração de coação,
engodo
, constrangimento ou prática abusiva.

Portanto, ausente qualquer elemento que indique violação à dignidade, honra ou integridade psíquica da apelante, não há que se falar em reparação por danos morais. O que se verifica é o exercício regular de um direito contratual pela instituição financeira, em conformidade com o que foi expressamente pactuado.

DISPOSITIVO

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se

a sentença
, alterando-a somente para
determinar que conste
a nomenclatura dos descontos na folha de pagamento da autora
como
sendo
Empréstimo Bancário
.

Ante o resultado do julgamento,
deixo de majorar
os honorários de sucumbência, nos termos do art. 85, §11, do CPC
, diante da forma em que foi fixado no Juízo de 1o Grau.

É como voto.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025